Tribunal: STF
Processo: RE 601525
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DOS ITENS 21 E 21.1 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003 DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 3.089/DF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 




I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II - O Plenário deste Tribunal, ao julgar a ADI 3.089/DF, entendeu ser constitucional a incidência do ISSQN sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 




III - Agravo regimental improvido.